Tribunal: CARF
Processo: 10980.904573/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.904573/2018-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.865 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de agosto de 2023
Recorrente
BALAROTI - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/12/2005
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE FATO. PN No 2/2015. SÚMULA CARF No 164.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR.
FORÇA PROBANTE. ÔNUS DA PROVA.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado., por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no
2/2015 e Súmula CARF no 164, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.904573/2018-17
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.865 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904573/2018-17

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-91.147, proferido, em 05
de dezembro de 2019, pela 10a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o
relatório que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
“Trata-se de DCOMP com demonstrativo de crédito no 23203.26752.210817.1.7.04-
0294, transmitida em 28/04/2017, cuja compensação a ela vinculada não foi
homologada, assim como as compensações declaradas nas Dcomp nos
36003.66214.310817.1.3.04-2719 e 38430.23182.290917.1.3.04-7910, nos seguintes
termos:

Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.865 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904573/2018-17

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A empresa apresentou sua manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que:

Por sua vez, a 10a Turma da DRJ/SPO manteve a decisão recorrida e julgou a
manifestação de inconformidade improcedente sob o argumento de que, como não se
encontravam nos autos elementos para verificação da certeza e da liquidez do crédito pleiteado,
este não foi reconhecido.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão,
apresentou recurso voluntário, destacando em síntese:
“(...)
II- DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO UTILIZADO NAS COMPENSAÇÕES EM
EXAME
Como se pode notar do v. acórdão ora recorrido, o motivo da não homologação da
compensação declarada residiu no fato do direito creditório informado na PER/DCOMP
já ter sido utilizado para quitação de débito de estimativa mensal de CSLL, código
2484, do período de 31/12/2015.
No voto prolatado é aduzido que, em consulta ao sistema informatizado DCTF, foi
observado que foram entregues quatro DCTF de dezembro de 2015, nas datas de
17/02/2016, 17/06/2016, 27/07/2016 e 17/04/2018 (sendo essa última entregue após a
emissão do despacho decisório.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.865 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904573/2018-17

Vale frisar que, nas três primeiras DCTFs, foi declarado débito de estimativa mensal de
CSLL (2484) no valor de R$129.804,40 e, na última, de R$10,00 (valor inferior ao
inicialmente declarado).
Nesse contexto, o v. acórdão aduz que “embora não haja impedimento à retificação da
DCTF, ela por si só não comprova a existência do direito creditório”.
Por derradeiro, no voto ora recorrido é atestado que o ora recorrente entregou duas
ECF ́s para o ano-calendário de 2015, nas datas de 21/07/2016 e 26/08/2016 e que, nas
referidas escriturações, foi indicado inexistir débito de estimativa mensal de CSLL de
12/2015, código de receita 2484 (informação esta diversa da declarada na DCTF
Retificadora Ativa que pontua o valor de R$ 10,00)
Portanto, a pretensão do recorrente no presente recuso é provar cabalmente a
inexistência de débito de estimativa mensal de CSLL de 12/2015 e, por conseguinte,
validar o crédito objeto da presente demanda.
É o que se passa a demonstrar.
Incialmente, convém analisar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) que demonstra a
apuração do IRPJ e da CSLL da ora recorrente.
No caso em tela, a análise deve se ater a ECF referente ao ano-calendário 2015,
retificada uma vez, sendo que a retificadora (ativa), possui o número de recibo
06.30.7C.BC.63.E8.87.4F.19.E9.96.ED.43.89.CE.83.46.1C.67.18-9.
Analisando a ECF supracitada, especificamente no registro N660, onde são
apresentadas as apurações mensais de IRPJ, nesse caso através de Balanço/Balancete de
Suspensão/Redução, foi demonstrado que apenas em janeiro, abril e novembro a
empresa apurou IRPJ a recolher, conforme detalhado abaixo.
Em janeiro, a apuração se deu da seguinte forma:

Portanto, foi apurado valor de CSLL devido no mês de R$ 131.950,07, o qual foi
recolhido da seguinte forma:
- R$ 130.551,25 via DARF, número do documento 10110407314030462 (em
anexo);
- R$ 1.398,82 através de compensação com as retenções na fonte sofridas pelo
contribuinte.
Em abril, a apuração se deu da seguinte forma:

Denota-se que foi apurado valor de CSLL devido no mês foi de R$ 19.760,61, o qual foi
integralmente pago através do DARF número 10110407428033965 (Anexo III).
Em novembro, a apuração se deu da seguinte forma:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.865 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904573/2018-17

Infere-se,
portanto, que o valor de CSLL devida no mês de novembro foi de R$ R$ 1.118,85 (R$
152.829,53 – R$ 151.710,68), o qual foi integralmente compensado com as retenções na
fonte sofridas pelo contribuinte.
Por oportuno, convém esclarecer que nos demais meses houve a suspensão do
recolhimento de CSLL.
Já no que tange ao mês de dezembro do Registro N660, período de apuração a que se
refere o pagamento indevido objeto do crédito em análise, a apuração da CSLL se deu
da seguinte forma:

Portanto conclui-se que foi apurado montante de CSLL a recolher no total de R$
115.604,57, porém, como já havia sido recolhido em meses anteriores o valor de R$
152.829,53 (R$ 131.950,07 + R$ 19.760,61 + R$ 1.118,85), foi suspenso o
recolhimento.
Demonstrada a apuração da CSLL, cumpre avaliar as DCTFs transmitidas pela empresa.
A DCTF de dezembro/2015 foi transmitida por três vez declarando débito de CSLL,
código 2484, no valor de R$ 129.804,40. Veja-se:

Já na última DCTF enviada que prevalece atualmente, relativamente ao período de
dezembro de 2015, transmitida em 17/04/2018, foi declarado o débito de CSLL, código
2484, no valor de R$ 10,00, vinculado a pagamento através de DARF, com data de
vencimento 29/01/2016, no valor de R$ 129.804,40, conforme colacionado abaixo:
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.865 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904573/2018-17

O envio dessa DCTF nos moldes acima teve como objetivo evidenciar que houve um
pagamento indevido. Todavia, como não é possível informar um pagamento indevido
sem declarar um valor de débito a empresa informou apenas o valor de R$ 10,00 como
apurado apenas para deixar demonstrado que houve um pagamento indevido de CSLL
relativo à competência de dezembro/2015.
Portanto, pelo apresentado, não resta dúvida de que inexiste débito de estimativa mensal
de CSLL de 12/2015. Por conseguinte, faz-se necessário demonstrar que correta foi a
utilização do crédito por parte da empresa recorrente.
No PER/DCOMP número 23203.26752.210817.1.7.04-0294, foi elaborado Pedido de
Restituição do pagamento indevido de CSLL. No pedido foi informado que o
recolhimento indevido ocorreu em 29/01/2016, referente ao período de apuração
12/2015, no valor original de R$ 129.794,40, sendo o código do tributo 2484. Seguem
as informações constantes no pedido colacionado abaixo: (...)
Logo, por todas as explicações acima, que demonstram a apuração da CSLL, resta
evidenciado que não foi apurado débito de estimativa mensal de CSLL referente a
12/2015, uma vez que o mesmo foi suspenso.
Por oportuno, a ora recorrente, a fim de ratificar a existência efetiva do crédito
pleiteado, solicitou parecer para empresa Crowe Consult Consultoria Empresarial.
Nesse parecer é explicado e demonstrado, de forma detalhada a inexistência de débito
de estimativa mensal de CSLL de 12/2015 o que derrui o argumento aduzido no acórdão
ora recorrido e por conseguinte, valida o crédito pleiteado.
Aliás, para que não reste dúvida quanto ao crédito em comento, no laudo em questão
foram anexados inúmeros documentos contábeis da ora recorrente.
No laudo ora em comento, a conclusão final restou assim consignada:
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.865 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904573/2018-17

Logo, para que não existam dúvidas quanto à legalidade dos créditos pleiteados, pede-se
que sejam consideradas como parte integrante da presente defesa as explicações
contidas no laudo em anexo.
Convém esclarecer que as informações apresentadas no laudo retratam a composição
correta da estimativa mensal de CSLL de 12/2015 que valida, por consequência, o
crédito ora pleiteado. Sendo assim, com base no princípio da verdade material, tais
informações merecem ser consideradas pela Receita Federal.
O princípio da verdade material determina que a Administração deve tomar decisões
com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a
versão oferecida pelos administrados.
Para melhor compreender o escopo desse princípio que, como exposto fora
desconsiderado quando da autuação em exame, cumpre citar os ensinamentos de alguns
doutrinadores: (...)
Não somente na doutrina, mas também na jurisprudência, há o reconhecimento de que
no processo administrativo, em especial nos de cunho fiscal, deve-se buscar aquilo que
é realmente a verdade.
Na mesma linha, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, em
observância ao Princípio da verdade material, consolidou entendimento no seguinte
sentido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato
gerador: 31/01/2005 COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, acompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem, legitima a homologação da
compensação.
(CARF, Acórdão 1201-003.428, PAF no 10865.901111/2009-65. 1a Sejul/2a
Câmara/1a Turma Ordinária Relator: Gisele Barra Bossa. Julgamento em
12/12/2019) – Grifou-se. (...)
Pelas explicações tecidas, bem como pela jurisprudência colacionada, é possível
concluir que se há elementos de prova que demonstrem que o despacho decisório está
pautado em informações inverídicas, deve haver a retificação do mesmo posto que é
necessário que seja verificado atentamente a origem dos créditos bem como os débitos
existentes.
Por toda a fundamentação ora aduzida, tendo como escopo o princípio da verdade
material, deve ser revisto o despacho decisório que por entender que o crédito era
inexistente não homologou as compensações efetuadas pela empresa recorrente.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.865 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904573/2018-17

III. DO PEDIDO
Pelo exposto, requer seja admitido o presente recurso, remetendo-se os autos ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil
para que conheça, julgue e dê provimento, para que seja homologada a compensação
vindicada.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já constou no relatório, trata-se de discussão acerca da DCOMP no
23203.26752.210817.1.7.04-0294, transmitida em 28/04/2017, cuja compensação a ela vinculada
não foi homologada, assim como as
compensações declaradas nas Dcomp
nos
36003.66214.310817.1.3.04-2719 e 38430.23182.290917.1.3.04-7910. O motivo da não
homologação da compensação declarada residiu no fato do direito creditório informado na
PER/DCOMP já ter sido utilizado para quitação de débito de estimativa mensal de CSLL, código
da receita 2484, do período de apuração de 31/12/2015.
O despacho decisório, não homologando a compensação proferido pela Unidade
de Origem, foi mantido pela DRJ nos seguintes termos:
“(...)
A Declaração de Compensação/Restituição se presta a formalizar o encontro de contas
entre o Contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro, a quem cabe a
responsabilidade pelas informações sobre os pretensos créditos e os respectivos débitos
a serem extintos, ao passo que à Administração Tributária compete a sua necessária
verificação e validação. Confirmada a existência do crédito pleiteado, sobrevém a
homologação e a consequente extinção dos débitos a ele vinculados (até o limite do
crédito reconhecido).
Registre-se que, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, a
compensação ou restituição de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante
existência de créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública.
O motivo da não homologação da compensação declarada residiu no fato do direito
creditório informado na PER/DCOMP já ter sido utilizado para quitação de débito de
estimativa mensal de CSLL, código da receita 2484, do período de apuração de
31/12/2015.
Em consulta ao sistema informatizado DCTF, observa-se que foram entregues quatro
DCTF de dezembro de 2015, nas datas de 17/02/2016, 17/06/2010, 27/07/2016, e
17/04/2018 (sendo a última entregue após a emissão do despacho decisório). Nas três
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.865 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904573/2018-17

primeiras, foi declarado débito de estimativa mensal de CSLL (2484) no valor de
R$129.804,40 e, na última, de R$10,00, valor inferior ao inicialmente declarado:

Embora não haja impedimento à retificação da DCTF, ela por si só não comprova a
existência do direito creditório.
A Coordenação-Geral de Tributação - Cosit manifestou-se sobre a matéria no Parecer
Normativo Cosit no 2/2015, que tem efeito vinculante no âmbito da RFB, nos termos do
art. 12 da Portaria RFB no 1936/2018, devendo ser observado por este órgão julgador de
1a instância administrativa. (...)
No caso da estimativa mensal de CSLL, as informações referentes ao tributo do ano-
calendário de 2015 são prestadas pelo contribuinte na ECF.
Verifica-se que o contribuinte entregou duas ECF para o ano-calendário de 2015, nas
datas de 21/07/2016 e 26/08/2016. Nas referidas escriturações, o contribuinte indicou
inexistir débito de estimativa mensal de CSLL de 12/2015, código de receita 2484,
informação esta diversa da declarada na DCTF Retificadora Ativa: (...)
Logo, a retificação da DCTF não está em consonância com as informações prestadas em
ECF (AC 2015).
Nesse caso, seriam necessários, portanto, outros documentos comprobatórios da
existência do direito creditório pleiteado.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.865 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904573/2018-17

Ressalte-se que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Pública exige
averiguação dos requisitos de liquidez e certeza do pretenso pagamento indevido ou a
maior a título de tributo, a teor do disposto no art. 170 do CTN.
É ônus da contribuinte interessada comprovar a certeza e liquidez do crédito, instruindo
sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações,
consoante estatuem os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, verbis: (...)
De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, constitui ônus do autor do
pedido a comprovação do direito alegado:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Assim, incumbe à contribuinte demonstrar a existência do crédito que alega possuir
perante a Fazenda, bem como apresentar provas de suas alegações, sendo insuficiente a
retificação da DCTF, especialmente quando as informações forem divergentes das
prestadas em outras declarações entregues à RFB.
Nesse sentido, cita-se o item 13 do Parecer Normativo COSIT no 2/2015:
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra, produzir
o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu processamento,
ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação da autoridade
administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das informações
declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em procedimento de fiscalização,
seja na análise da DCOMP ou da manifestação de inconformidade. Afinal, a
apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF gera o ônus ao sujeito
passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado, conforme julgados do CARF:
(...)13.1 O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o poder-
dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a comprovação do
alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por exemplo, for um pagamento e
estiver perfeitamente disponível nos sistemas da RFB, pode ser considerado apto a ser
objeto de restituição ou de compensação, sem prejuízo de ser solicitado do declarante
comprovação de que se trata de fato de indébito. Vale dizer, a retificação da DCTF é
necessária, mas não necessariamente suficiente para deferir o crédito pleiteado, que
depende da análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal
autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da retificação da
DCTF) e conseqüentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP com base em
outros elementos de prova de que tal pagamento, ainda que disponível nos sistemas da
RFB.
Citam-se também decisões proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF:
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.865 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904573/2018-17

DCTF. RETIFICAÇÃO. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste impedimento à retificação da DCTF, ainda que efetuada e transmitida depois
de o contribuinte ter sido intimado do despacho decisório que não reconheceu a certeza
e liquidez do crédito financeiro reclamado; contudo a transmissão de retificadora
reduzindo o valor do débito declarado na original não é suficiente para comprovar a
certeza e liquidez do indébito resultante.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA/ LIQUIDEZ.
ÔNUS.
Nos pedidos de restituição/compensação, o ônus de comprovar a certeza e liquidez do
crédito financeiro declarado/compensado é do contribuinte, mediante a apresentação
de demonstrativos de apuração do valor do débito declarado a maior e do valor do
débito correto, acompanhados dos documentos fiscais (livros, notas fiscais) e contábeis
(Livro Razão) referentes aos valores utilizados nos respectivos demonstrativos.
(CSRF, acórdão 9303-008373, sessão de 20/03/2019) (...)
Conclusão:
Posto isto, e tudo o mais que dos autos consta, este voto é no sentido de julgar
IMPROCEDENTE O PEDIDO DO CONTRIBUINTE, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
Por sua vez, a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade e apresentou documentos e
escrituração contábil, para comprovar o alegado visando suprir a ausência documental constatada
pela DRJ na decisão recorrida em relação às divergências apontadas.
Assim sendo, dialogando com o acórdão de piso, a Recorrente trouxe aos autos
documentos comprovando a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Importante destacar que a retificação da DCTF após o indeferimento do pedido ou
da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de
agosto de 20151, não impede que o direito creditório pleiteado no Per/Dcomp seja comprovado
por outros meios, quais sejam, documentação contábil e fiscal.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.865 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904573/2018-17

Ademais, a Súmula CARF no 164 deve ser aplicada ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Destarte, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional2). Destarte, as
alterações promovidas em DCTF para diminuir o valor do tributo devido devem ser
comprovadas através de escrita contábil. A comprovação, portanto, é condição para admissão da
retificação realizada, quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Portanto, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório complementar, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente
as alterações promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do
princípio da verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o
que se deu in casu. Afinal, o ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza
do valor de direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente3.

sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

2 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento

3 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.865 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904573/2018-17

Destaque-se mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem
aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação.
Deste modo, em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal. A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador
do processo administrativo fiscal pátrio.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada
de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em
observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.
Assim, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório no tocante ao erro material no
preenchimento de sua DCTF. De tal modo, a Recorrente apresentou os documentos necessários
para comprovação do referido erro de fato que desencadeou a aludida retificação e, por
conseguinte, o crédito em discussão.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos contábeis/fiscais para comprovar a existência do crédito.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.865 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904573/2018-17

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmula CARF no 164, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 273
DF CARF MF
Original